Tribunal: TJMT
Processo: 1021969-96.2022.8.11.0003
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021969-96.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICE SILVA DE CARVALHO - CPF: 000.600.435-04 (RECORRENTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME - CNPJ: 27.406.222/0001-65 (RECORRIDO), ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN - CPF: 340.757.708-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024